Tribunal: STF
Processo: HC 207641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação. Tráfico de drogas. Condenação. Dosimetria. Majoração de pena. Maus antecedentes. Prazo quinquenal de prescrição da reincidência (art. 64, inciso I, do Código Penal). Inaplicabilidade. Precedente do Tribunal Pleno. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Regimental não provido.